Tribunal: STF
Processo: ARE 1368824
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VINCULAÇÃO REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES DE CARREIRAS DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade de vinculação remuneratória entre servidores de carreiras distintas (ADI 4.667, Rel. Min. Marco Aurélio; ADI 4.345, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ADI 3.777, Rel. Min. Luiz Fux). 



    2.  O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.